Tribunal: STF
Processo: Rcl 52922
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. RE Nº 905.357-RG/RR (TEMA RG Nº 864). ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Julgadora da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 5126615-09.2016.8.09.0051, por meio do qual teriam sido inobservados o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e a decisão proferida no RE nº 905.357-RG/RR, Tema nº 864 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O reclamante narra que o Tribunal reclamado manteve sentença condenatória que determinou o pagamento da revisão geral anual, afastando a aplicação de dispositivos das Leis estaduais nº 17.597, de 2012, nº 18.172, de 2013, e nº 18.417, de 2014, que possibilitaram o seu parcelamento, sem submeter a questão à análise do respectivo Órgão Especial.



    3. Sustenta que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos só é possível se a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme decidido por esta Corte no julgamento do RE nº 905.357-RG/RR, Tema nº 864 do ementário da Repercussão Geral.



    4. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em medida liminar, para suspender o processo nº 5126615-09.2016.8.09.0051. Subsidiariamente, pede a suspensão da decisão reclamada, com base no poder geral de cautela.



    5. No mérito, busca a procedência do pedido, a fim de cassar o acórdão reclamado, com determinação para que o Tribunal de origem observe o enunciado vinculante citado e o Tema RG nº 864.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. No caso em tela, a alegação é a de que a decisão reclamada não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e os parâmetros estabelecidos no Tema nº 864 do ementário da Repercussão Geral.



    8. O referido enunciado tem o seguinte teor:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    9. Observo, porém, que a decisão reclamada não reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos, limitando-se a interpretá-los de acordo com a Constituição da República. Especificamente, em relação ao parcelamento da revisão geral previsto em leis estaduais, ficou consignado o seguinte, in verbis:



    “Portanto, verifica-se que o parcelamento imposto ao reajuste anual da remuneração dos servidores públicos maculou a sua finalidade, na medida em que não recompôs a perda salarial assegurada pela Constituição Federal, deixando de corrigir o valor nominal da moeda no instante do pagamento.



    Outrossim, a alegação de ofensa aos limites orçamentários, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem salarial legitimamente assegurada por lei, mormente quando tal argumento carece de comprovação fática nos autos.” (e-doc. 2, p. 164).



    10. Não houve declaração de inconstitucionalidade, ostensiva ou velada, dos mencionados normativos estaduais, mas, sim, sua aplicação, mediante razoável interpretação, o que, diga-se, é atividade inerente ao ato de julgar.



    11. Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante tido como supostamente violado não guardam estrita aderência, o que torna incabível a reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. Não possui aderência estrita com a eficácia da SV nº 37 a instituição do direito a férias proporcionais remuneradas ao professor convocado para exercer atividade temporária de excepcional interesse público instituído pelo legislador – seja o constituinte, com fundamento na eficácia normativa plena do art. 39, § 3º c/c o art. 7º, XVII, ambos da CF/88; seja o legislador estadual ordinário, com base no art. 22 da LC nº 87/2000, com a redação alterada pela LC nº 115/2005.



    3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 20.549-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017; grifos nossos).



    12. Noutro ponto, alega-se a contrariedade à decisão proferida no julgamento do RE nº 905.357-RG/RR, Tema nº 864 do ementário da Repercussão Geral.



    13. Nesse julgado, a discussão teve por objeto a existência ou não de direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, tendo sido fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” (RE nº 905.357-RG/RR Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/11/2019, p. 18/12/2019).



    14. Contudo, o reclamante não instruiu estes autos com prova de esgotamento das instâncias ordinárias. Cabe mencionar que esta Corte tem firme entendimento no sentido de que é inviável a reclamação para assegurar a aplicação de entendimento firmado em repercussão geral quando não houver o esgotamento das instâncias ordinárias.



    15. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).



    16. Ressalto que, no julgamento da Reclamação nº 32.194/GO, que trata exatamente da mesma matéria, o eminente Relator, Ministro Luiz Fux, negou seguimento ao processo mediante decisão assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO RETROATIVO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 



    (Rcl nº 32.194/GO. Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/10/2018, p. 19/10/2018).



    17. Vê-se, portanto, que a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator